Tribunal: STF
Processo: Rcl 71671
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 40. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação ao entendimento de que o ato questionado não guarda aderência temática com a Súmula Vinculante 40.



    2. A parte agravante insiste na transgressão ao paradigma, afirmando inexistir razão para que a contribuição destinada a entidade de serviço social receba tratamento distinto daquele dispensado a contribuição confederativa.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado, ao permitir a cobrança de contribuição destinada a entidade de serviço social, mesmo não havendo filiação ao sindicato patronal, ofendeu a Súmula Vinculante 40.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. No caso, a questão jurídica controvertida não diz respeito à cobrança de contribuição confederativa, objeto da Súmula Vinculante 40, mas versa sobre contribuição destinada a entidade de serviço social, prevista no art. 240 da CF/1988 e que não se confunde com a primeira.



    5. Ausente identidade material entre a decisão reclamada e o objeto do paradigma, a reclamação é incabível.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.